Tribunal: TJMT
Processo: 1019611-41.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019611-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KARLOS EDUARDO BATISTA ARAUJO - CPF: 035.654.811-29 (PACIENTE), V. M. M. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), KARLOS EDUARDO BATISTA ARAUJO - CPF: 035.654.811-29 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA – INCONFORMISMO – VENTILADA TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES –
ALEGADA PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA –
PROPALADA A REAVALIAÇÃO DO CLAUSTRO PELA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CONTÁGIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE PERTENÇA A GRUPO DE RISCO,
QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTEJA ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS AO CONTÁGIO PELA COVID-19 OU QUE NÃO
POSSA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO
– AVENTADA TESE DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO –IMPROCEDÊNCIA –
DECISUM
IDONEAMENTE FUNDAMENTADO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CF – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA AUXILIAR NA PRODUÇÃO DE PROVAS E COMPLEMENTAR AQUELAS JÁ COLHIDAS DURANTE A INVESTIGAÇÃO – MEDIDA QUE NÃO ESTÁ SUBMETIDA À CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO – DESNECESSIDADE DE TODAS AS CAUTELAS DA LEI Nº 9.296/96 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA
.

1.
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado nº 25 da TCCR do TJMT).

2.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(Enunciado nº 43 da TCCR do TJMT).

3.

Inviável a reavaliação da prisão provisória com amparo na Recomendação nº 62/2020 do CNJ,
posteriormente modificada pelas
Recomendações nº 68 e 78/2020
,
quando verificado que
a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado.

4.

Mostra-se fundamentada a decisão que determinou a realização de perícia no aparelho telefônico
em posse do flagrado
, porquanto tem o condão de auxiliar na produção de provas, a complementar aquelas já colhidas durante as investigações, não se evidenciando constrangimento ilegal na medida.

5. A quebra de sigilo dos dados telefônicos, por diferir da interceptação telefônica, não se submete à cláusula da reserva de jurisdição, e, portanto, não exige todas as cautelas previstas na Lei nº 9.296/96, sendo dispensadas maiores motivações ao seu deferimento, sem que configure afronta à regra do art. 93, inc. IX, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Cuida de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Karlos Eduardo Batista Araújo
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que mantém preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a impetrante que a decisão proferida pela autoridade judiciária que impôs o claustro preventivo não contém fundamentação idônea, uma vez que lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva, sem passar pela análise gradativa das outras medidas cautelares que pudessem tutelar o processo.

Argumenta que a quantidade de substância entorpecente não pode ser utilizada para fundamentação, uma vez que já foi retirada de circulação, não havendo falar em garantia da ordem pública.

Propala que o paciente é primário e que sua liberdade não trará riscos ao andamento do processo, uma vez que possui residência e emprego fixo.

Assevera que houve desrespeito ao caráter excepcional da prisão preventiva, razão pela qual sua prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária e, principalmente, o custodiado, de forma que deve ser considerada a Resolução nº 62/2020 do CNJ.

Realça, ainda, a nulidade absoluta da decisão atacada em razão do magistrado também deixar de fundamentar a quebra do sigilo telefônico, ao passo que citada apenas a existência de indícios de autoria e materialidade, não demonstrando quais elementos concretos para o preenchimento dos pressupostos pertinentes a tanto.

Assim, almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, bem como seja reconhecida a nulidade absoluta da decisão que determinou a perícia no aparelho celular apreendido, pela total ausência de fundamentação e de comprovação dos requisitos legais para a medida.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A
pós cuidadoso exame dos elementos de convicção, não se verifica
o constrangimento ilegal apontado na inicial.

Extrai-se que
Karlos Eduardo Batista Araújo
foi preso em flagrante pela prática da conduta incriminadora insculpida nos artigos 33,
caput
, 35,
caput
, c/c 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/2006, porque, em tese, no dia 07 de setembro de 2020, estaria, conjuntamente com o adolescente
V.H.M
, realizando a venda de substâncias ilícitas em uma residência localizada no Bairro João Rocha, no Município de Pontal do Araguaia, cuja situação flagrancial resultou na apreensão de 7.922kg de substância análoga à maconha e 2,125g de substância análoga à cocaína, conforme laudo definitivo de constatação da droga (id. 57734997, pp. 50-52).

Em análise, verifica-se que o paciente foi flagrado logo após ser monitorado pela agência regional de inteligência, em razão de informações a respeito da ocorrência de traficância na residência, momento em que foi identificada intensa movimentação de supostos usuários no local. Ao se aproximarem do local, a força tática percebeu forte odor de maconha, pelo que adentrou a residência e logo na entrada foi localizada uma caixa de papelão contendo cinco porções grandes de substância análoga à maconha, além de outras porções espalhadas de cocaína.

Na espécie, nota-se que
o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário
resguardo da ordem pública
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A elevada quantidade de droga apreendida (7.922kg), aliada à variedade de entorpecentes (maconha e cocaína) e a prática de tráfico na companhia de adolescente, são elementos que convergem para a necessidade de prisão com o fito de garantir a ordem pública. (...)Inviável também a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que a elevada quantidade de droga apreendida revela cenário de abalo à ordem pública suficiente para atrair o decreto da preventiva (...)”

Com efeito, o claustro preventivo decretado pelo magistrado de instância originária se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo da ordem pública, ante a quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas, bem ainda na gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados, sobretudo porque o paciente estava na companhia de adolescente, fato que atrai, inclusive, a majorante preconizada no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

A propósito, o
decisum
está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em caso assemelhado, consignou:

“
A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida – 2,28kg de maconha e 220g de crack
.” (STJ. RHC nº 128554/AL. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 04.09.2020).

Nessa linha de intelecção, importante rememorar que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, conforme reconhecido no
Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

No mais, a decisão não se mostrou genérica, ao passo que a autoridade coatora apontou os motivos ensejadores do decreto da prisão cautelar, não havendo, ao menos
a priori
, como conceder ao paciente a pretendida liberdade ou substituir a cautelar extrema por medidas mais brandas, pois estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.

Ademais, os predicados pessoais do paciente não se prestam, por si só, à revogação do decreto prisional, consoante o Enunciado nº 43 da TCCR do TJMT, segundo o qual
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
.

Nesse contexto, mostra-se acertado o decreto de prisão preventiva, cujos fundamentos da decisão da autoridade coatora encontra-se em harmonia, inclusive, com o entendimento deste Tribunal de Justiça, que reconhece a inexistência de “
constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública
, materializada na maior reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e na alta nocividade da droga apreendida em poder do paciente (11kg de cocaína).
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social, como é o caso dos autos, mostrando-se incompatível a aplicação de cautelares diversas
.”

(N.U 1000362-07.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, DJE 20/02/2020)
.
(grifos apostos).

Diante do exposto, conclui-se que os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
estão a demonstrar a legalidade da decisão que impôs a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só o afastam do campo de incidência de medidas cautelares outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), como também revelam motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

De outro norte, quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação nº 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça,
posteriormente modificada pelas
Recomendações nº 68 e 78/2020
,
para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

Em outras palavras, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ tão somente propõe que sejam priorizados alguns casos especiais, a exemplo de pessoas que pertencem ao grupo de risco, de maneira a facultar aos magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, verificar “
a falta de motivo para que ela subsista
”, sem que isso signifique uma ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CF).

Conquanto a impetrante pontue que a prisão preventiva deva ser reavaliada diante da pandemia gerada pelo
novo coronavírus
, o contexto ainda não dissolve a motivação para o decreto prisional, máxime quando presentes os requisitos objetivos e legais, sobretudo
pela peça inaugural não ter sido instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado,

o que torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto
.

A propósito: “
a mera existência de risco de contágio – que, impende destacar, não se limita às unidades carcerárias, mas se estende a toda a sociedade – não pode, ao menos neste momento, servir como fundamento para a revogação do decreto prisional.
Pontue-se que
as Recomendações expedidas pelo CNJ não possuem natureza vinculante, trazendo, na realidade, standards a serem observados pelos Tribunais do país quando da apreciação das demandas a que se referem, com nítido caráter sugestivo, visando ao bom enfrentamento do tema pelos julgadores, com a adoção de algumas medidas concretas para o auxílio dos magistrados
.
” (STJ – HC: 569708 RJ 2020/0077117-5, Rel.

Ministra Laurita Vaz, DJ 06/04/2020). (grifos apostos)

Quanto à suscitada nulidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico por alegada falta de motivação legítima, tem-se que o pleito, igualmente, não merece acolhida, porquanto necessária foi a medida
para apuração dos fatos, nada representando, senão diligências investigativas preliminares, prática efetivamente albergada pelo ordenamento jurídico pátrio.

In casu
, a autoridade judiciária decretou
a quebra do sigilo de dados telefônicos e a busca exploratória prévia em aparelhos telefônicos apreendidos em posse do flagrado,
“diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade, além de estarem presentes os pressupostos ínsitos às medidas cautelares pessoais
”, o que, ainda que sucintamente, evidencia a existência dos requisitos necessários para a decretação da medida, cuja decisão estava, inclusive, embasada nos fundamentos expostos no requerimento da autoridade policial e do Ministério Público (id. 57734997).

Calha consignar que a quebra de sigilo dos dados telefônicos, por diferir da interceptação telefônica, não se submete à cláusula da reserva de jurisdição, e, portanto, não exige todas as cautelas previstas na Lei nº 9.296/96, sendo dispensadas maiores motivações ao seu deferimento, sem que configure afronta à regra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, de maneira que o
decisum
, na forma como lançado,
ao menos por ora
, encontra-se devidamente fundamentado,

não se evidenciando, nesta análise superficial, eventual constrangimento ilegal.

À guisa de arremate sobre a temática, colha-se entendimento emanado deste Tribunal,
in verbis:

“(...) 1.
Encontra-se devidamente fundamentada a decisão que deferiu a realização de perícia no aparelho telefônico e chip de telefonia móvel apreendidos em posse do paciente por ocasião da prisão em flagrante, porquanto tem o condão de auxiliar na produção de provas – seja para a acusação, seja para a defesa -, a complementar aquelas já colhidas durante as investigações.
2.
A quebra de sigilo dos dados telefônicos, por diferir da interceptação telefônica, não se submete à cláusula da reserva de jurisdição, e, portanto, não exige todas as cautelas previstas na Lei nº 9.296/96, sendo dispensadas maiores motivações ao seu deferimento, sem que configure afronta à regra do art. 93, inc. IX, da CF/88. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado
. Ordem denegada.”
(N.U 1013668-77.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, DJE 07/10/2019). (grifos apostos)

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020